Tribunal: STF
Processo: PPE 1172
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de pedido de revogação da custódia preventiva para fins de extradição decretada em desfavor de Alberto Hurtado Garcia, nacional colombiano.



    A defesa técnica teceu considerações sobre a vida pregressa do extraditando e requereu, em resumo, a revogação da ordem prisional, “com a consequente concessão do direito de responder a eventual processo de extradição em liberdade” (doc. eletrônico 24). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou desfavoravelmente ao pedido (doc. eletrônico 36).



    É o breve relatório da situação processual.



    Decido.



    O pedido defensivo não merece prosperar.



    Relembro que os autos cuidam de prisão preventiva para fins de extradição instrutória (PPE) de Alberto Hurtado Garcia, de nacionalidade colombiana, formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere no Peru.



    Consta do processo que o extraditando é procurado para responder a processo criminal por tráfico de drogas, bem como que, na situação de foragido, seria localizável na cidade de Taubaté/SP. 



    A imputação trouxe a seguinte previsão legislativa: art. 296, parágrafo primeiro, combinado com o art. 297, incisos 6 e 7, do Código Penal Peruano, os quais encontram correspondência, no Brasil, no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com possível aplicação da causa de aumento da transnacionalidade (art. 40, I, dessa última norma).



    Observei, em um primeiro exame, que os fatos não se encontram prescritos em nenhum dos ordenamentos (art. 109, I, do Código Penal Brasileiro e art. 80 do Código Penal do Peru), bem como que foram preenchidos os requisitos dos artigos 83 e 84 da Lei de Migração.



    Com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do extraditando, o qual foi regularmente custodiado em 28 de março do corrente ano (doc. eletrônico 11, fl. 28).



    Não vejo no caso concreto circunstância capaz de autorizar a modificação da recentíssima decisão que decretou a custódia cautelar do extraditando.



    A custódia, de fato, revela-se indispensável para a satisfação do compromisso de cooperação internacional, ínsito ao instituto da extradição, não se revelando as circunstâncias pessoais e pregressas do extraditando aptas a deslegitimar a decisão impugnada, conforme interpretação da Súmula n. 421 desta Suprema Corte.



    Posto isso, INDEFIRO o pleito formulado, sem prejuízo de sua posterior reavaliação caso alteradas as circunstâncias que legitimaram as medidas cautelares impugnadas.



    Por fim, recordo que, na data de 2 de abril do corrente mês, tendo em vista a comunicação da custódia preventiva do extraditando, determinei o aguardo do decurso do prazo previsto no art. 84, §4º, da Lei 13.445/2017, que assim dispõe: “Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando”.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator